Tribunal: TJMT
Processo: 1021034-31.2023.8.11.0000
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1021034-31.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), MARIA FORTUNATO - CPF: 544.419.861-49 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021034-31.2023.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.°
1021034-31.2023.8.11.0000

Agravante:

Município de Cuiabá-MT.

Agravada:
Maria Fortunato

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
A
ÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – TRATAMENTO DE ALTO CUSTO– NECESSIDADE COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA– DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA 793 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Na hipótese, em que a ação de saúde versar sobre tratamento de alta complexidade, se faz necessário, a exemplo do presente caso, o direcionamento da obrigação de fazer ao ente público estadual.
Deve-se evitar impor ao Município recorrente a obrigação de prestar um serviço, por exemplo, de alta complexidade, sob pena de lhe causar seriíssimos prejuízos financeiros que, sem dúvida, irão comprometer sua organização político institucional, atingindo diretamente àquela parte da população que mais necessita.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021034-31.2023.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.°
1021034-31.2023.8.11.0000

Agravante:

Município de Cuiabá-MT.

Agravada:
Maria Fortunato

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento de
Município de Cuiabá – MT.

Ação:
de Obrigação de Fazer (com pedido de tutela específica de urgência).

Origem:
1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea

Grande-MT.

Decisão agravada
(Id.
194650177):
processo n.o 1021034-31.2023.8.11.0000):
deferiu, em parte, a tutela de urgência, para que o agravante e o Estado de Mato Grosso providenciem, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a realização de 03 (três) sessões de injeção intravítrea em olho esquerdo

em favor da parte autora agravada, conforme indicação médica anexa, em hospital da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que a acomete.

Agravo de Instrumento
:
pugna pela reforma da decisão combatida,
sustentando a responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso para o fornecimento do medicamento pleiteado.

Parecer Ministério Público (Id.

203508185

):
manifestou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO DE APELAÇÃO No 1021034-31.2023.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.°
1021034-31.2023.8.11.0000

Agravante:

Município de Cuiabá-MT.

Agravada:
Maria Fortunato

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo Município de Cuiabá-MT em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande-MT que, nos autos de origem de
n° 1023386-53.2023.8.11.0002
, deferiu, em parte, a tutela de urgência, para que o agravante e o Estado de Mato Grosso providenciem, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a realização de 03 (três) sessões de injeção intravítrea em olho esquerdo

em favor da parte da autora agravada, conforme indicação médica anexa, em hospital da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que a acomete.

Verifica-se nos autos de origem que a autora agravada possui 56 (cinquenta e seis) anos de idade e apresenta o diagnóstico de membrana neovascular subretiniana extrafoveal associado a edema retiniano em olho esquerdo. Em razão disso, necessita realizar
03 (três) sessões de injeção intravítrea em olho esquerdo
, reguladas no SISREG III desde a data de 29.06.2023, sendo a classificação de risco vermelho – emergência.

O agravante sustenta que compete exclusivamente ao Estado de Mato Grosso a disponibilização do tratamento, defendendo que está impedido de fornecer a droga antiangiogênica, haja vista se tratar de medicamento de alto custo, não incluso, portanto, na atenção básica de sáude.

Alega que o Estado de Mato Grosso firmou o Termo de Cooperação Técnico no 371/2022, com o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado – Mato Grosso Saúde, a fim de promover a eficácia dos atendimentos aos pacientes cardiológicos e oftalmológicos (Ofício No719/2022/UNIDADEJURÍDICA
/GBSES/MT)
.

In casu
,
restou comprovada a probabilidade do direito do agravante em relação ao
direcionamento da responsabilidade da obrigação ao Estado de Mato Grosso, de acordo com o
Termo de Cooperação Técnico no 371/2022.

Ademais, registre-se que embora a responsabilidade pela garantia da saúde seja solidária entre os entes públicos, existe a necessidade de se atentar para a preponderância das atribuições na definição da responsabilidade de cada ente, de modo que o Município não participa, em regra, do financiamento dos procedimentos de média e alta complexidade.

A Constituição em matéria de saúde pública, externou duas ordens de atribuições com preponderância de atuação, a primeira a responsabilidade por executar ações e serviços de saúde, preponderantemente atribuída ao Município (artigo 198, I, combinado com o artigo 30, VII), para que o atendimento se dê, preferencialmente, na própria região de residência do cidadão, com assunção de obrigações de atendimentos mais complexos pelos Estados e em sequência pela União. E a segunda responsabilidade se refere ao comando técnico e pelo financiamento do Sistema acentuadamente atribuída à União e, em menor grau, aos Estados e Municípios, em ordem descendente.

Desse modo, conclui-se que a repartição de competência tem a finalidade de evitar que se imponha a determinado ente federado uma responsabilidade que é de outro. Deve-se evitar impor ao Município a obrigação de prestar um serviço, por exemplo, de alta complexidade, sob pena de lhe causar seriíssimos prejuízos financeiros que, sem dúvida, irão comprometer sua organização político institucional, atingindo diretamente àquela parte da população que mais necessita
.

Nesse sentido é a orientação deste Tribunal de Justiça:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – TRATAMENTO CIRÚRGICO – MÉDICO ESPECIALIZADO – ALTA COMPLEXIDADE – ATRIBUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO PROVIDO.

Na hipótese, em que a ação de saúde versar sobre tratamento de alto custo e complexidade, e tendo sido indicado no polo passivo da obrigação, ente estadual e municipal, afasta-se a responsabilidade desse último, com fundamento nas regras administrativas de repartição de competências, porque, passível de prejuízos, na medida que seu orçamento para a área de saúde é mais restrito, se comparado ao do Estado de Mato Grosso. (N.U 0016441-08.2016.8.11.0004 , Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019).”

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão de origem e
direcionar a responsabilidade da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024